Tribunal: TJSP
Processo: 2210690-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamentos não padronizados. Tutela de urgência concedida na origem, com fixação de prazo. Insurgência da autora, requerendo a fixação de multa diária. Possibilidade. Regime jurídico do cumprimento das obrigações de fazer baseado nos arts. 536, § 1o e caput; 537, caput; 497, caput; 301 e 139, IV, todos do CPC. Submissão da Fazenda Pública a tal regime.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamentos não padronizados. Tutela de urgência concedida na origem, com fixação de prazo. Insurgência da autora, requerendo a fixação de multa diária. Possibilidade. Regime jurídico do cumprimento das obrigações de fazer baseado nos arts. 536, § 1o e caput; 537, caput; 497, caput; 301 e 139, IV, todos do CPC. Submissão da Fazenda Pública a tal regime. Precedente do E. STJ.
Decisão reformada no ponto.
Recurso provido.